Tribunal: TJSP
Processo: 1012348-39.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA, COM APENAÇÃO DO AUTOR POR LITIGÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DE AMBAS AS PARTES – Impossibilidade de cobrança de "juros de obra" ou qualquer outra verba semelhante após o término do prazo de entrega das chaves – Questão pacificada no julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas –

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA, COM APENAÇÃO DO AUTOR POR LITIGÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DE AMBAS AS PARTES – Impossibilidade de cobrança de "juros de obra" ou qualquer outra verba semelhante após o término do prazo de entrega das chaves – Questão pacificada no julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas – Requerida que alega, no caso, que as parcelas seriam devidas por terem sido cobradas pelo agente financiador durante o período da obra – Contexto probatório que não ampara a versão apresentada pela ré – Cobranças efetuadas pela própria demandada – Inexigibilidade da parcela IN10 corretamente declarada – Litigância de má-fé – Inocorrência – Não caracterizada a prática de nenhuma das condutas elencadas no artigo 80 do Estatuto de Ritos – Penalidade afastada – Verba honorária majorada na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso da ré desprovido e provido o apelo do autor.